Tribunal: TJPA
Processo: 0807895-21.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807895-21.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MANOEL DAS GRACAS ANTONIO DE MELO

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. CASAMENTO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
REDISCUSSÃO. ARGUMENTOS NOVOS inCAPAZES DE INFIRMAREM O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NA REMESSA NECESSÁRIA

interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
Igeprev
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5166317), mediante a qual confirmei os termos da sentença de primeiro grau, cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. CASAMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

Em suas razões (id. 5641688), o agravante defendeu a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova documental, pois o agravado não comprovou a qualidade de dependente.

Aduziu que deve obediência a Lei Federal nº 9.717/1998.

Citou entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 6119206.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que confirmou a sentença de primeiro grau, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que existem nos autos documentos que respaldam o pedido do agravado, tais como certidão de casamento e de óbito, satisfazendo, portanto, o disposto no art. 6º, I e § 5º, da LCE nº 039/2002.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Igeprev, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2022